Tribunal: TCU
Processo: 025.568/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 11a REGIÃO MILITAR - MD/CE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, ACÚMULO DE PENSÕES (no da TCE no sistema: 3395/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3796/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar o presente processo até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do processo 1005523-29.20194.01.3400, em trâmite na Justiça Federal da 1a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.568/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Azurea Pereira Machado (XXX.758.411-XX). 1.2. Órgão: Comando da 11a Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno de Andrade Monteiro Gerardi (44173/OAB-DF), representando Azurea Pereira Machado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.